Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727542-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 200107071, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos por SOLUÇÃO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI, que definiu a incidência do CDC à lide e inverteu o ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, VIII, in verbis: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, passo a organizar o feito. Assim, o cerne da lide demanda dilação probatória no intuito de verificar a existência ou não da capitalização de juros e cobrança de permanência/juros remuneratórios cumulado com juros de mora. Tal questão pode ser elucidada pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. No caso em tela, procede a inversão do ônus probatório em favor da consumidora, uma vez que, considerando os fatos e documentos apresentados, entendo verossímeis os argumentos narrados na inicial, além de verificar a condição de hipossuficiência dele para produzir a prova exigida. Incumbirá, assim, ao réu o ônus probatório. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Com efeito, nomeio perito contábil do Juízo a Sra. MAYSE DOS REIS ARAUJO, CPF 039.919.771-09, e-mail: mayse.reis1@gmail.com, telefones: (61) 99357-1520, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova e de arcar com o ônus de sua inércia. Efetivado os depósitos, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias, sucessivamente. Elaborado o laudo, dê-se vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 dias (Art. 477, § 1o). Declaro saneado o feito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, verifica-se que os embargos, proc. no 0703401-94.2024.8.07.0020, foram opostos pela empresa-devedora em relação à execução, proc. no 0711432-40.2023.8.07.0020, proposta em 16/6/2023, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no valor de R$ 187.743,73, na qual também figuram como devedores SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO e SILVIO DONIZETH CARDOSO. Da leitura da petição recursal, vê-se que a codevedora SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA também opôs embargos à execução, proc. no 0724431-25.2023.8.07.0020, em cujo processo a MM. Juíza proferiu r. decisão de idêntico conteúdo, qual seja, incidência do CDC e inversão do ônus da prova, art. 6o, inc. VIII, e da qual o Banco-credor interpôs agravo de instrumento, AI 0721506-82.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, em que foi concedido o efeito suspensivo em 29/5/2024, in verbis: “[...] A execução de título extrajudicial no 0711432-40.2023.8.07.0020, objeto dos embargos à execução originários (no 0724431-25.2023.8.07.0020), foi proposta pelo Banco Bradesco S/A ora agravante-embargado, contra a empresa Seletiva-Express Transporte e Logística, ora agravada-embargante, e Sonia Regina Cardoso, Ciro Ricardo Cardoso e Solução Reversa De Transporte Eireli. A execução é fundada em instrumento particular de confissão de dívida decorrente de negociação do contrato/operação no 4466569 (id 162243011, pág. 2, autos da execução), no valor de R$ 173.349,58, a ser pago em 72 parcelas de R$ 3.611,55, datado de 5/8/2021. O valor executado, atualizado até 4/12/2023 era de R$ 221.504,40 (id. 182562686, autos da execução). Citada na execução, a empresa Seletiva-Express Transporte e Logística não pagou a dívida e propôs os embargos à execução originários. Em 8/4/2024, o Juízo a quo proferiu despacho de especificação de provas (id. 192457547, autos originários) e a agravada-embargante apresentou petição indicando quesitos para prova pericial contábil (id. 192915271, autos originários). O Banco agravante-embargado, por sua vez, informou não ter provas a produzir (id. 193407056, autos originários). Em 24/4/2024 foi proferida a r. decisão agravada estabelecendo que “o cerne da lide demanda dilação probatória no intuito de verificar a existência ou não da capitalização de juros. Tal questão pode ser elucidada pela produção de prova pericial.” A r. decisão, como relatado, determinou ainda a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil, nomeando a Perita Judicial (id. 194533466, autos originários). Da análise do processo originário, vê-se que a agravada-embargante figurou como contratante e devedora principal no contrato de confissão de dívida (id. 162243011, autos da execução) celebrado com o Banco-agravante Diante do inadimplemento, foi ajuizada execução do título extrajudicial em 16/6/2023 (id. 162243002, autos da execução). A utilização do recurso obtido, ainda que indiretamente, no incremento de sua atividade negocial, impede o enquadramento da empresa contratante como consumidora, sendo insuficiente a alegação de que se trata de contrato de adesão, conforme argumentado nos embargos à execução (id. 180620011, pág. 5, autos originários). Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 539/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A decisão agravada respeitou a isonomia no tratamento entre as partes, pois não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial. 2. A parte autora/agravante é empresa de grande porte e está no mesmo patamar da requerida/agravada quanto ao critério econômico, também não havendo argumentos concretos quanto à vulnerabilidade em relação aos critérios técnico e jurídico para a realização e apresentação das provas necessárias ao deslinde do processo principal, o que confirma a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova e afasta a aplicação de forma excepcional da denominada Teoria Finalista Mitigada. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1392324, 07263602720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. 2. A demanda não está sujeita às normas que regem as relações de consumo, eis que a execução tem origem em cédula de crédito bancário, emitida em benefício de pessoa jurídica, na modalidade "capital de giro", ou seja, para fomento de atividade empresarial. 2.1. Necessário ressaltar, ainda, que os demais executados, pessoas físicas, assumiram a dívida exequenda na condição de avalista. Portanto, são devedores solidários e submetem-se às mesmas regras do devedor principal, não havendo que falar em relação de consumo com a instituição financeira agravante. [...] 6. Recurso provido, para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF para o processamento e julgamento da presente demanda.”(Acórdão 1393178, 07228908520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 373, §1°, do CPC disciplina: “art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (grifo nosso) Não há elementos nos autos a indicar que a agravada-embargante, pessoa jurídica, é tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a natureza do ponto controvertido fixado pelo MM. Juízo a quo. Sem prejuízo das conclusões acima, deve ser sobrelevado, ainda, que a agravada-embargante sequer é beneficiária da gratuidade da justiça. Nesses termos, inaplicável o CDC à demanda, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras do Código Civil, assim como não está justificada a inversão do ônus da prova. Em conclusão, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente ante a iminência de prosseguimento dos embargos à execução originários com a produção probatória sem reexame, pelo Tribunal, da controvérsia objeto deste recurso. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. À agravada-embargante-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se.” O recurso supracitado já está concluso para julgamento. Nesses termos, por versarem os recursos, oriundos de processos conexos, sobre idêntica controvérsia, e por coerência ao já decidido, necessário conceder a medida também neste agravo de instrumento. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento deste recurso. À agravada-embargante para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. O presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0721506-82.2024.8.07.0000. Brasília - DF, 10 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora